Tribunal: TJDFT
Processo: 0703664-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703664-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE DA COSTA TAVARES DORNELES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por SOLANGE DA COSTA TAVARES DORNELES (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de conhecimento proposta em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, para que permanecesse no certame concorrendo nas vagas destinadas às pessoas com deficiência (ID 14317933). Em suas razões recursais (ID 14317931), a agravante diz possuir surdez aguda e dislexia severa. Informa ter concorrido para o cargo de professora substituta no processo seletivo simplificado, promovido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – edital no 40/2018, tendo sido eliminada do certame pelo fato de que a perícia médica realizada concluiu que ela não se enquadra nas especificações dispostas na Lei no 4.317/2009. Assevera que a documentação colacionada aos autos, produzida por especialistas e em perfeita sintonia com o regramento legal, demonstra, de forma cabal, as deficiências que acometem, a ela, agravante. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a permanência, dela, agravante, no certame, respeitando-se a ordem de classificação e, no mérito, pugna pela confirmação da medida pleiteada. Preparo dispensado, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada pela agravante. Isso porque, conquanto a agravante afirme que se enquadra nas especificações legais para concorrer ao cargo de professora substituta nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, a perícia médica realizada pelo agravado concluiu em sentido contrário, por entender que a candidata possui dificuldade para leitura em razão de dislexia em grau leve. Verifica-se, portanto, que a questão demanda dilação probatória, pois, se de um lado a agravante afirma que preenche os requisitos para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, por outro, a perícia realizada pela banca examinadora concluiu de forma diversa. Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, os documentos apresentados pela agravante não comprovam, de maneira inequívoca as alegações, o que obsta o deferimento da tutela requerida na demanda originária, pois tal medida demanda produção probatória para dirimir a questão, uma vez que os documentos apresentados não são capazes de garantir, por si sós, a probabilidade do direito. Cumpre observar ainda, que, segundo documento de ID 52259779 dos autos de origem, do atestado para a perícia médica a ser realizada para o certame constou apenas a informação da existência de dislexia, em grau severo, não havendo nenhuma alusão à surdez mencionada nas razões recursais tanto no referido documento quanto no resultado da perícia realizada. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito, deve ser indeferido o pedido formulado a título de tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator